Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0001784-82.2015.8.07.0012 AGRAVANTES: ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES, CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA, GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, LEONARDO MOREIRA, RENI PAULA PEREIRA, SEBASTIAO DE FARIA PINTO, EVA MARIA MOREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉA MÁRCIA MOREIRA SOARES e OUTROS, fundamentado no artigo 265 do RITJDFT, contra decisão desta Presidência (ID 55349957) que rejeitou os embargos de declaração de ID 55295157. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de embargos de declaração por ausência dos vícios suscitados. No mesmo sentido da decisão impugnada, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSTATÁVEL DE PLANO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, a contradição que justifica a oposição e o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos e o dispositivo, o que não se verifica na espécie. 3. "Segundo o entendimento das duas Turmas que integram a Terceira Seção deste STJ, a publicação do acórdão (marco interruptivo da prescrição) ocorre na data da própria sessão de julgamento, e não no dia de sua divulgação na imprensa oficial" (AgRg no AREsp n. 2.153.245/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023). 4. Em relação ao art. 6o da Lei n. 7.492/86, o período de cometimento da conduta delitiva findou-se em 31/12/2010, o que não se altera pela classificação jurídica de crime formal. Assim, aplicável o art. 110, § 1o, da Lei n. 12.234/10, que entrou em vigor na data de sua publicação, 6/5/2010, razão pela qual descabida a pretensão defensiva de reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.383.997/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/2/2024.). Demais disso, impende registrar que o agravo interno só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Quanto à petição de ID 55798877, denominada de embargos de declaração, ocorreu perda do seu objeto, diante da realização do pleito requerido, conforme certidão de ID 56046586, restando o apelo prejudicado por ausência do interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 55904991 por ausência de previsão legal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018